Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-15.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-15.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARACI. ASSISTENTE SOCIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 37, X, DA CF). EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA FIXANDO DATA-BASE E ÍNDICES. DESCUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 19/STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). SÚMULA 85/STJ. REFLEXOS EM VERBAS ACESSÓRIAS DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 810/STF E EC Nº 113/2021. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral da revisão geral anual, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 03 de outubro de 2018 e condenando o Município de Araci ao pagamento das diferenças no período de outubro de 2018 a 2022, excluído o exercício de 2021, com apuração em liquidação, sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da condenação. 2 - A apelante sustenta a aplicação da prescrição decenal, alega sentença citra petita e requer a extensão da condenação às parcelas vincendas, a explicitação dos índices das leis municipais como critério de apuração, o reconhecimento dos reflexos em 13º salário, férias e contribuições previdenciárias e o afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 ou o decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) estabelecer se a condenação deve abranger parcelas vincendas e se a apuração deve observar os índices específicos das leis municipais; (iii) verificar se a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, afastando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - As pretensões contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 205 do Código Civil. A Súmula nº 85 do STJ aplica-se às relações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5 - A existência de leis municipais que instituem data-base e índices de revisão geral anual confere direito subjetivo à percepção das diferenças quando não implementadas. O Judiciário exerce controle de legalidade ao determinar o cumprimento dessas normas, sem criar índice ou conceder aumento por isonomia, afastando afronta ao Tema 19 do STF e à Súmula Vinculante nº 37. 6 - A condenação ao pagamento de diferenças de trato sucessivo abrange as parcelas seguintes. 7 - A apuração das diferenças deve observar os percentuais fixados nas leis municipais de cada exercício, aplicados de forma sucessiva e cumulativa, excluído o exercício de 2021, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e contribuições previdenciárias. 8 - As diferenças devem ser atualizadas pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 9 - A autora obteve êxito no núcleo essencial da pretensão. A limitação temporal decorrente da prescrição e a exclusão do exercício de 2021 por vedação legal não configuram sucumbência substancial, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá parcial provimento para estender a condenação às parcelas vincendas, explicitar os critérios de apuração e reflexos, adequar os índices de correção monetária e juros e afastar a sucumbência recíproca, mantida a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XIII, e 169; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11, 86, parágrafo único, 98, § 1º, I, e 323; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; LC nº 173/2020; Lei Orgânica do Município de Araci, art. 96-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089/SP, Tema 19 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001884-02.2022.8.05.0014, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, DJEN 27/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001564-15.2023.8.05.0014
, da Comarca de Araci, em que figuram como Apelante
CAMILA SILVA OLIVEIRA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)